Tribunal: TCU
Processo: 013.526/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões civis instituídas por Geraldo Medeiros do Vale (XXX.066.127-XX) e Genival Barbosa da Costa (XXX.907.564-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegais as pensões militares instituídas por Genário Alves Fonseca (XXX.669.304-XX) e Genesio Alves Rolim (XXX.320.349-XX), negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujos atos ora são considerados ilegais, esclarecendo-lhes que: 9.4.2.1. o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.2.2. Sonia Lourdes Dantas Fonseca e Tereza Kyt Rolim poderão optar pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, desde que comprovem o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis; 9.4.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe novos atos de pensão militar contemplando Alina Roberta Leite Fonseca como beneficiária de Genário Alves Fonseca e Adelaide de Miranda Guttierrez como beneficiária de Genesio Alves Rolim; caso Sonia Lourdes Dantas Fonseca e Tereza Kyt Rolim optem pela pensão militar, na forma do item 9.4.2.2, os novos atos também deverão incluí-las como beneficiárias, com as comprovações e esclarecimentos necessários; 9.4.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido nos itens anteriores; 9.5. dar ciência deste acórdão à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar.